Tribunal: TJSP
Processo: 0000702-78.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Quadro probatório seguro a comprovar autoria e materialidade da tentativa de subtração, havendo resignação quanto a esse aspecto, pretendendo o recurso defensivo apenas a absolvição pelo crime de corrupção de menores, pela insuficiência probatória – Pedido que comporta acolhimento, eis que não demonstrada, com segurança, a participação do

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Quadro probatório seguro a comprovar autoria e materialidade da tentativa de subtração, havendo resignação quanto a esse aspecto, pretendendo o recurso defensivo apenas a absolvição pelo crime de corrupção de menores, pela insuficiência probatória – Pedido que comporta acolhimento, eis que não demonstrada, com segurança, a participação do adolescente para a consecução do delito – Penas redimensionadas, substituída a reprimenda corporal por restritiva de direitos, e fixado o regime aberto para o caso de descumprimento – Efeitos do presente que se estendem ao corréu Ronaldo Matos da Silva - Recurso provido (voto n.o 41876).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000702-78.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante VINÍCIUS
HENRIQUE EVANGELISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para absolver Vinícius Henrique Evangelista da prática do delito previsto no
art. 244-B da Lei no 8.069/90, com adequação da pena, nos termos que constarão do
acórdão, estendendo-se os efeitos ao corréu Ronaldo Matos da Silva. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-78.2018.8.26.0530 -Voto no 41876
2
VOTO No: 41876
APEL No: 0000702-78.2018.8.26.0530
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE...: VINÍCIUS HENRIQUE EVANGELISTA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES Quadro probatório seguro a comprovar autoria e
materialidade da tentativa de subtração, havendo resignação
quanto a esse aspecto, pretendendo o recurso defensivo apenas a
absolvição pelo crime de corrupção de menores, pela insuficiência
probatória
Pedido que comporta acolhimento, eis que não
demonstrada, com segurança, a participação do adolescente para a
consecução do delito – Penas redimensionadas, substituída a
reprimenda corporal por restritiva de direitos, e fixado o regime
aberto para o caso de descumprimento Efeitos do presente que
se estendem ao corréu Ronaldo Matos da Silva - Recurso provido
(voto n.o 41876).
A r. sentença de fls. 322/332, com
relatório adotado, julgou procedente a denúncia
para condenar VINÍCIUS HENRIQUE EVANGELISTA como
incurso no art. 155, §4o, IV, c.c. art. 14, II,
ambos do Código Penal, e art. 244-B, do ECA, ambos
c.c. art. 69, caput, do Código Penal, à pena total
de 01 ano e 08 meses de reclusão, regime aberto, e
pagamento de 13 dias-multa, no piso, substituída a
pena
corporal
por
restritiva
de
direitos,
consistente em prestação de serviços aa comunidade,
pelo prazo de dez meses, deferido o apelo em
liberdade.
Apela
Vinícius
pretendendo
sua
absolvição da prática do crime de corrupção de
menores, diante da insuficiência probatória (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-78.2018.8.26.0530 -Voto no 41876
3
343/349).
Recurso processado e respondido, com
parecer
do
Ministério
Público,
de
ambas
as
Instâncias, pelo improvimento do recurso (fls.
380/382 e 407/410).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, anota-se que o réu foi
denunciado como incurso no art. 155, §4o, IV, c.c.
art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B,
caput, do ECA, ambos c.c. o art. 69, do Código
Penal, juntamente com o corréu Ronaldo Batista da
Silva, que, igualmente condenado, resignou-se com a
condenação (fls. 372), transitando em julgado a r.
sentença em relação a ele (fls. 385).
Descreve a exordial que no dia 19 de
abril de 2018, por volta das 10hr, na residência
situada na Rua Altacir Ferreira, no 411, comarca de
Ribeirão Preto, o acusado Vinícius, na companhia de
Ronaldo Matos da Silva, agindo em concurso e com
identidade
de
desígnios,
além
do
adolescente
Gustavo Silva Alves, tentou subtrair, para proveito
comum, os bens de valor material que guarneciam o
imóvel, pertencentes à Damaris Correa de Andrade,
somente não se consumando o intento criminoso por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-78.2018.8.26.0530 -Voto no 41876
4
Consta também que o acusado e seu
comparsa, ao perpetrarem a conduta delituosa na
companhia do adolescente Gustavo, corromperam ou
facilitaram a corrupção de menor de 18 anos.
Segundo o apurado, na data mencionada,
o
acusado
e
o
corréu
Ronaldo,
previamente
intencionados a praticarem furto à residência,
passaram a transitar pela cidade a bordo de um
veículo Corsa, placas CLE-2157, conduzido por
Vinícius, até que vislumbraram a residência da
ofendida, que imaginavam estar desocupada.
Dando início ao seu intento, o réu
Vinícius permaneceu na direção do veículo, com o
objetivo de garantir a fuga, enquanto Ronaldo e o
adolescente arrombavam a fechadura da residência da
ofendida.
Ocorre
que
a
vítima
estava
na
residência no momento da ação criminosa, e ouviu os
sons vindos da direção do portão. Dirigindo-se até
este, visualizou um indivíduo correndo na direção
do veículo Corsa, que empreendeu fuga na sequência.
Foi acionada a Polícia Militar, que,
de
posse
das
características
do
automóvel
utilizado, conseguiu localizá-lo pela Avenida Alceu
Paiva Arantes. Em abordagem, constatou que o
veículo
era
conduzido
por
Vinícius,
trazendo
Ronaldo como passageiro, e o adolescente Gustavo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-78.2018.8.26.0530 -Voto no 41876
5
banco de trás; e no interior do automóvel, foram
encontradas quatro chaves de fenda e um alicate de
pressão,
instrumentos
ordinariamente
utilizados
para a prática de furtos mediante arrombamento.
Na sequência, os agentes da lei,
sabedores de que o mencionado veículo estaria
envolvido na prática de outros crimes de furto na
cidade, dirigiram-se à residência de Ronaldo, onde
localizaram diversos objetos oriundos da prática de
furtos anteriormente praticados.
Materialidade
do
delito
de
furto
tentado suficientemente demonstrada através do auto
de prisão de flagrante (fls. 02), boletim de
ocorrência
(fls.
11/16),
auto
de
exibição
e
apreensão (fls. 19/23), auto de exibição, apreensão
e entrega (fls. 25/26) e auto de avaliação (fls.
83).
Ao cabo da instrução processual desincumbiu-se a Promotoria de Justiça de
comprovar, com segurança, a prática do crime
descrito no art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 14, II,
ambos do CP, mormente diante da confissão dos
agentes, da apreensão dos instrumentos comumente
utilizados para o arrombamento de residências em
seu poder, versando a presente apelação apenas a
respeito da condenação pelo delito previsto no art.
244-B do ECA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-78.2018.8.26.0530 -Voto no 41876
6
Silente em fase administrativa (fls.
08),
Vinícius, ao ser interrogado em Juízo, confirmou que conduzia o veículo Corsa, na
companhia de Ronaldo, quando decidiram furtar uma
residência; no entanto, foram surpreendidos pelos
moradores, no instante em que seu comparsa tentava
arrombar o portão, empreendendo fuga. Refutou, no
entanto,
a
participação
do
adolescente
na
empreitada, relatando ter apenas fornecido a ele
uma carona (mídia digital).
Já o policial Elias dos Santos, em
juízo, relatou ter sido acionado pela ofendida, que
descreveu o instante em que surpreendeu indivíduos
tentando arrombar o portão da sua residência,
informando as características do veículo utilizado
na fuga. Tal veiculo já era utilizado na consecução
de diversos crimes de furto à residência na cidade,
e, logrando êxito em abordar seus ocupantes,
deparou-se com o réu, na companhia de Ronaldo e um
adolescente, na posse de chaves de fenda e um
alicate de pressão; e na residência de Ronaldo,
foram encontrados diversos objetos provenientes de
outros furtos realizados (mídia digital).
No mesmo sentido, as palavras do
policial militar Everton do Nascimento (mídia
digital).
A
vítima,
ouvida
apenas
em
solo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-78.2018.8.26.0530 -Voto no 41876
7
policial, descreveu que, na data mencionada, estava
no interior de sua residência quando ouviu um forte
barulho vindo do seu portão; constatou, então, que
um individuo tentava arrombar a sua residência,
empreendendo fuga a bordo do veículo Corsa, que o
aguardava,
ao
perceber
que
o
imóvel
estava
habitado. Na sequência, aduziu ter reconhecido o
réu
Vinícius
como
o
condutor
do
automóvel
responsável pela fuga (fls. 07).
Nesses termos, a confissão do réu
ampara-se na prova oral amealhada, mostrando-se a
condenação pelo crime descrito no art. 155, § 4o,
IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP, medida de rigor.
No entanto, pelos relatos, não se
logrou demonstrar, com absoluta certeza, a participação do adolescente na empreitada
criminosa, que, a despeito de ter sido abordado na
companhia do réu e seu comparsa, sua efetiva
participação não restou comprovada em juízo.
Nesses termos, a condenação pelo crime
de corrupção de menores não merece subsistir.
No
mais,
pelo
crime
de
furto
qualificado pelo concurso de agentes, fixadas as
sanções de partida no mínimo legal de 02 anos de
reclusão e 10 dias-multa, esta não sofreu qualquer
alteração na segunda fase da dosimetria, ainda que
presentes as atenuantes da confissão espontânea e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000702-78.2018.8.26.0530 -Voto no 41876
8
da menoridade relativa, em consonância com o
disposto na Súmula no 231 do STJ.
Na derradeira etapa, diante do iter
criminis percorrido, suas penas sofreram a redução
de 2/3, estabilizando-se em 08 meses de reclusão, e
pagamento de 03 dias-multa, no piso.
Fixado o regime aberto e substituída a
pena
corporal
por
restritiva
de
direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade,
devendo esta ser cumprida pelo mesmo tempo da
condenação, nenhuma outra alteração a ser efetuada
na r. sentença.
Por fim, a absolvição pelo crime de
corrupção de menores deve se estender também ao
corréu Ronaldo Matos da Silva, pela expressa dicção
do artigo 580, do Código de Processo Penal.
Do exposto, e pelo meu voto, dou
provimento
ao
recurso
para
absolver
Vinícius
Henrique Evangelista da prática do delito previsto
no art. 244-B da Lei no 8.069/90, com adequação da
pena como acima exposto, estendendo-se os efeitos
ao corréu Ronaldo Matos da Silva.
Newton Neves
Relator